Tribunal: TJPA
Processo: 0812079-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812079-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: SAFIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS À MANUTENÇÃO. TESE RECHAÇADA. INDÍCIOS DE PERSISTÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIMES. NÃO FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DURAÇÃO OU REAVALIAÇÃO. ILEGALIDADE. MEDIDA DE CARÁTER PROVISÓRIO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Justificada,
in casu
, a imprescindibilidade da manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, diante de informações colhidas em audiência de instrução de julgamento, por intermédio do relato de testemunha, de que a ré persevera na prática de crimes.

2. Em que pese a inexistência de prazo para a duração da medida cautelar, sua manutenção, diante de sua natureza excepcional, não pode ocorrer de modo indefinido, transformando-se em verdadeira sanção penal sem condenação. Por esse motivo, a medida demanda cautela e proporcionalidade em sua aplicação e duração.

3. Ordem conhecida e concedida em parte, tão somente para que o juízo
a quo
reanalise, de imediato, a necessidade da medida cautelar em testilha e, caso a mantenha, defina prazo para sua vigência/reavaliação. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e conceder em parte a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos dezenove dias do mês de setembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
SAFIRA DOS SANTOS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do processo de origem PrEsAn 0820512-62.2023.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito em 24/10/2023, sendo-lhe, entretanto, concedido-lhe a
liberdade provisória
em decisão datada de 25/10/2023, mediante
aplicação de medida cautelar diversa da prisão
, consistente na
monitoração eletrônica.

Sustenta a ilegalidade do
decisum

a quo
, de vez que não estabeleceu prazo para vigência da medida cautelar diversa, ou, ainda, o tempo necessário para a reanálise da monitoração. Outrossim, aduz que a decisão adotou fundamento inidôneo para justificação da medida invasiva, que vem impondo constrangimento à coacta.

Alega que, decorrido o lapso temporal de 07 (sete) meses da aplicação da monitoração eletrônica, a defesa requereu a revogação da medida, o que foi indeferido pelo Juízo, ante à justificativa de que uma testemunha ouvida em audiência teria afirmado que a ré persiste na prática delitiva.

Assevera, todavia, que o uso da fundamentação supra limita o direito à ampla defesa e ao contraditório, visto que superficial e sem arrimo em dados concretos.

Salienta, ademais, a inexistência de apontamentos pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de que a ré tenha violado a medida cautelar durante os nove meses de sua duração.

Roga pela concessão liminar do
mandamus
, para revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Em Decisão Interlocutória à ID 20956375, indeferi a tutela liminar almejada.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 21088985):

“A paciente foi presa em 24/10/2023 pelo crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo o juízo plantonista concedido liberdade provisória com monitoramento eletrônico – decisão em anexo.

O Ministério Público denunciou a paciente pelo crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06 - denúncia em anexo.

Foi determinada a notificação da paciente – decisão em anexo.

A paciente apresentou defesa preliminar, tendo a denúncia sido recebida, bem como designada audiência de instrução – decisão em anexo.

Em audiência, a defesa requereu a revogação do monitoramento eletrônico, tendo sido indeferido o pleito – decisão em anexo.

Foi marcada a continuação da audiência de instrução para o dia 03/10/2024.

Certidão de antecedentes criminais em anexo.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a defesa ilegalidade da decisão que, ao conceder a liberdade provisória à paciente, mediante a imposição de medida cautelar diversa da prisão, não estabeleceu lapso para vigência da monitoração eletrônica imposta e prazo necessário para a reanálise da atendida cautelar. Ademais, afirma que careceu a decisão de fundamentos idôneos à aplicação da medida invasiva.

Deveras, da decisão ID 20899927, que concedeu liberdade provisória à coacta, datada de 25/10/2023, extrai-se que, imposta a monitoração eletrônica nos termos do art. 319, do CPPB, deixou o juízo de determinar prazo de vigência da medida, ou para sua reanálise, confira-se:

“Assim, não se verifica a necessidade de segregação cautelar do indiciado como garantia da ordem pública, por conveniência das investigações ou da instrução processual penal, ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, de modo que outras medidas cautelares, diversas da prisão, como dispõe o artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes.

Por todo exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e, com fundamento no artigo 310, III, do Código de Processo Penal CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO ao indiciado SAFIRA DOS SANTOS e, com fundamento no artigo 319, do mesmo Código, decreto as seguintes medidas cautelares:

1) A proibição de frequentar bares e casas de festas e ingerir bebida alcoólica em local público;

2) Comparecer mensalmente ao juízo por onde vier a tramitar o inquérito ou a ação penal para informar e justificar suas atividades;

3) Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimada;

4) Informar qualquer alteração de endereço;

5) Não se ausentar do município onde reside sem previa autorização do juízo por onde vier a tramitar o inquérito ou a ação penal.”

Realizada Audiência de Instrução em 24/05/2024 (ID 20899928), após requerimento defensivo, entendeu o Magistrado inquinado coator pela manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, com arrimo na seguinte fundamentação:

“A Defesa requereu a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.

Dada a palavra ao MP, manifestou-se contrário ao pleito.

Pelo Magistrado: Em que pesem os argumentos da Defesa, corroboro com o entendimento ministerial, eis que entendo que persistem os requisitos para a manutenção da cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico até a presente data porque do depoimento de uma das testemunhas, ouvida nesta assentada, ressai o fato de que, supostamente, a denunciada continua na prática delitiva. Isto porto, indefiro o pedido de revogação da cautelar diversa da prisão manejada pela Defesa.”

A que se pode notar, no caso, em
decisão recente, justifica o juízo a imprescindibilidade da manutenção da medida, diante de informações colhidas em audiência de instrução de julgamento, por intermédio do relato de testemunha, de que a ré persevera na prática de crimes.

Nota-se, portanto, a existência de fundamentos aptos à imposição da medida cautelar da monitoração eletrônica, em face das circunstâncias delitivas, das condições pessoais da paciente e do apontada contumácia criminosa.

Assim, presentes os requisitos autorizadores para
monitoração

eletrônica
da Paciente, a manutenção da decisão é medida impositiva.

Inobstante, a necessidade da monitoração eletrônica não pode impor prazo indefinido, sob pena de aplicar uma pena de caráter perpétuo, em violação ao princípio da proporcionalidade.

Nesses termos, em que pese a inexistência de prazo para a duração da medida cautelar, sua manutenção, diante de sua natureza excepcional, não pode ocorrer de modo indefinido, transformando-se em verdadeira sanção penal sem condenação. Por esse motivo, a medida demanda cautela e proporcionalidade em sua aplicação e duração.

No caso, a última reanálise do Juízo data de 24/05/2024.

Ante o exposto,
concedo em parte a ordem impetrada
, tão somente para que o juízo
a quo
reanalise, de imediato, a necessidade da medida cautelar em testilha e, caso a mantenha, defina prazo para sua vigência/reavaliação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/09/2024